Tribunal: TJMT
Processo: 0050902-26.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0050902-26.2015.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONTRATOS BANCÁRIOS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATORA:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):
[CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELANTE), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES,
TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECONHECIDA – APELAÇÃO TEMPESTIVA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS VERIFICAÃO - VÍCIOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Verificada a existência de erro material no relatório, deve-se proceder à sua retificação.

2.
Comprovado que o PJe esteve indisponível por mais de uma hora no último dia do prazo, e sendo matéria de ordem pública, os primeiros Embargos eram tempestivos e seu julgamento interrompia o prazo para a outra parte recorrer.

3. Diante disso, a Apelação interposta em 22-5-2023 pelo ora embargante é tempestiva, pois ele foi intimado da decisão que não acolheu seus Embargos apenas via sistema em 28-4-2023; dessa maneira o prazo expirou em 22-5-2023.

4. Aliás, independentemente da tempestividade, tinha de ser considerado na primeira instância a informação da morte do ora embargado, que ingressou com os Embargos à Execução, ocorrida em 6-3-2019, pois a partir daí o processo deveria ser suspenso (art. 313, I do CPC) e designado prazo para sua regularização com a respectiva citação do inventariante ou herdeiros, sob pena de extinção (art. 313, I e II, do CPC).

5. Em consequência, os atos praticados na demanda desde o falecimento devem ser declarados nulos, nos quais se inclui a sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S.A.
,
contra o acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação por ele interposto (ID 178367199).

O embargante alega a ocorrência de erro material, omissão e obscuridade, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID 179555664).

Embora intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 180971698).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

A decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o recurso de apelação não deve ser conhecido.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto, o apelante, ora embargante, pretende a reforma da sentença que negou conhecimento aos embargos declaratórios opostos pelo ora apelado (executado/embargante), afirmando serem estes tempestivos, de modo que resta caracterizada a falta de interesse recursal do apelante, ora embargante, de maneira que seu recurso de apelação não foi conhecido.

Ora, como bem pontuei no voto condutor do aresto, o “animus recorrendi”, nasce no exato momento em que irrompe no plano jurídico normativo norma individual e concreta emanada da autoridade judiciária que seja contrária, prejudicial, àquele que se considera na posição jurídica de vantagem.

No caso, a despeito dos argumentos despendidos nas razões recursais de apelação, não há qualquer sucumbência a justificar a análise do apelo, quando a irresignação deveria partir da parte interessada, isto é, daquele que interpôs os primeiros embargos declaratórios que sequer foram recebidos, tendo o seu processamento sido indeferido de plano.

Nesse contexto, ainda prevalece a intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo ora recorrido, o que, por inferência lógico racional, conduz à intempestividade daquele recurso de embargos de declaração apresentado pelo apelante, ora embargante, e, assim, também do recurso de apelação interposto por este último.

Com efeito, em que pese a parte final do art. 1.026, do CPC, dispor que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, não significa dizer que interposto recurso de embargos de declaração por uma das partes, a outra poderá fazê-lo em qualquer tempo.

Assim, no caso, tem-se que este recurso foi protocolado depois de esgotado o prazo para sua interposição, com o que resta caracterizada a sua intempestividade.

Diante disso, verifica-se que o recurso de apelação não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, de maneira que prevalece o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Logo, não sendo o recurso conhecido, não há que se fazer menção e, tampouco, analisar quaisquer das matérias de mérito arguidas no apelo, isto é, aquela referente ao fato de que o juízo de origem deveria ter promovido à suspensão do feito em razão do óbito do executado/apelado, ora embargado; e aquela em relação à indisponibilidade do sistema Pje no dia 10/08/2022.

Repisa-se, tais questão referem-se ao mérito do apelo não conhecido, o que por inferência lógico racional conduz à sua não análise.

Da mesma forma não há que se falar obscuridade quanto ao fato de não ter sido analisada a matéria arguida em sede contrarrazões pelo ora embargado.

Ora, como bem pontuei no voto condutor do aresto, o executado/apelado, ora embargado, pretendeu recorrer adesivamente em sua peça defensiva (contrarrazões), o que não é admitido.

Logo, consoante o que dispõe o art. 997 do CPC, extrai-se que o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Por sua vez, efetivamente há erro material no terceiro parágrafo do relatório do voto quando faz menção a
“a embargada/executada CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S.A.”
, quando deveria constar
“o exequente/embargado CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S.A”
.

Assim, faz-se necessária a retificação pontual do relatório do aresto impugnado, sem qualquer repercussão no resultado do julgamento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração apenas para suprir o erro material apontado, a fim de consignar no terceiro parágrafo do relatório do voto a expressão
“o exequente/embargado CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S.A”
,
sem atribuir efeitos infringentes
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que não conheceu da Apelação ante a sua intempestividade.

O embargante aponta erro material no aresto consistente na sua indicação no relatório como “
embargada/executada
”, em vez de embargado/exequente.

Alega omissão no que concerne à necessária suspensão do feito a partir do falecimento do executado em 6-3-2019, enquanto a sentença foi proferida em 8-6-2021, sendo imprescindível a regularização da representação processual, nos termos dos artigos 76, §1º, I, e 313, I, ambos do CPC.

Diz que também não foi analisada a arguição de que os Embargos de Declaração opostos à sentença pelo ora embargado eram tempestivos, pois no último dia do prazo houve indisponibilidade do sistema, o que prorrogaria o prazo para recorrer para o dia útil seguinte.

O embargado, intimado, não se manifestou (ID. 180971698).

A douta relatora deu parcial provimento

aos Aclaratórios apenas para “
suprir o erro material apontado, a fim de consignar no terceiro parágrafo do relatório do voto a expressão “o exequente/embargado CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S.A”, sem atribuir efeitos infringentes
”.

É o relatório.

Em 29-10-2015 o ora embargado (agora já falecido) opôs Embargos à Execução contra o ora embargante, julgados parcialmente procedentes em 1º-8-2022 para estabelecer que, em caso de mora, incidisse correção monetária pelo INPC, juros de 1% ao mês e multa de 2%, com distribuição da sucumbência, devendo o autor arcar com 20% e o réu com 80%, sendo fixados honorários de 10% sobre o valor atribuído à causa.

Esse
decisum
foi disponibilizado no DJe em 2-8-2022, e a contagem do prazo para ingressar com Embargos de Declaração teve início em 4-8-2022 e expirou cinco dias úteis depois, em 10-8-2022, todavia o ora embargado os protocolou apenas em 11-8-2022, sendo certificada a intempestividade.

O ora embargante informou o falecimento da parte contrária, o que recomendava a regularização processual.

Os Aclaratórios não foram recebidos por serem extemporâneos (ID. 110766796, 1º grau), decisão de 24-2-2023.

Com isso, o aqui embargante opôs Aclaratórios visando o reconhecimento da omissão a respeito do óbito, e arguiu a tempestividade dos primeiros Embargos da parte adversa, sob o argumento de indisponibilidade do sistema PJE em 10-8-2022, último dia para o protocolo, e anexou a respectiva Certidão (ID. 111752271, 1º grau).

Os Aclaratórios não foram conhecidos por inadmissibilidade.

Foi então interposta Apelação pelo ora embargante, não conhecida em razão da intempestividade uma vez que a extemporaneidade dos primeiros Embargos não interromperia o prazo para ingressar com outros Recursos.

Contudo, houve omissão no aresto em relação à indisponibilidade do sistema PJE.

Dentre os requisitos de admissibilidade recursal está a tempestividade, critério objetivo, de ordem pública e que pode ser conhecido de ofício pelo magistrado a qualquer tempo. Por conseguinte, não incide a preclusão.

Dessa forma, é necessário identificar se os primeiros Embargos estão dentro ou fora do prazo legal.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TEMPESTIVIDADE. REQUISITO EXTRÍNSECO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO NA ANÁLISE. SÚMULA 568/STJ. 1.
Sendo a tempestividade requisito de admissibilidade recursal, detém o caráter de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo
. 2. Agravo interno no agravo em recurso especial desprovido”.
(STJ, AgInt no AREsp. 1294578 SP 2018/0115679-4, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 29-10-2018, Terceira Turma, DJe de 31-10-2018).

O artigo 11 da Resolução n. 185, de 18-12-2013, do CNJ, que institui o Processo Judicial Eletrônico, enuncia que os prazos que vencerem no dia que ocorrer indisponibilidade no sistema superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, entre 6h00 e 23h00, ou entre 23h00 e 24h00, serão prorrogados para o dia útil seguinte. E no §3º preceitua que “
A prorrogação de que trata este artigo será feita automaticamente pelo sistema PJe
”.

Como uma das partes comprovou que o PJe esteve indisponível por mais de uma hora no último dia do prazo, e sendo matéria de ordem pública, os primeiros Embargos eram tempestivos e seu julgamento interrompia o prazo para a outra parte recorrer.

Diante disso, a Apelação interposta em 22-5-2023 pelo ora embargante é tempestiva, pois ele foi intimado da decisão que não acolheu seus Embargos apenas via sistema em 28-4-2023; dessa maneira o prazo expirou em 22-5-2023.

Independentemente da tempestividade, tinha de ser considerado na primeira instância a informação da morte do ora embargado, que ingressou com os Embargos à Execução, ocorrida em 6-3-2019 (ID. 170372248, pág. 2, 2º grau), pois a partir daí o processo deveria ser suspenso (art. 313, I do CPC) e designado prazo para sua regularização com a respectiva citação do inventariante ou herdeiros, sob pena de extinção (art. 313, I e II, do CPC).

Em consequência, os atos praticados na demanda desde o falecimento devem ser declarados nulos, nos quais se inclui a sentença.

Para ilustrar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA NA ORIGEM – MORTE DA INVENTARIANTE QUE REPRESENTAVA O ESPÓLIO – COMUNICAÇÃO NOS AUTOS SEM JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - NÃO DETERMINADA A SUSPENSÃO DO FEITO - ADVOGADO CONTRATADO CONTINUOU A PETICIONAR, INCLUSIVE EM NOME DA FALECIDA, DURANTE QUASE 09 ANOS – IMPOSSIBILIDADE - PROCURAÇÃO EXTINTA COM O FALECIMENTO DA OUTORGANTE - NULIDADE INSANÁVEL - NULOS TODOS OS ATOS PRATICADOS APÓS O FALECIMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO RECONHECIMENTO - RETORNO DOS AUTOS À COMARCA PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O falecimento da parte extingue, de imediato, o mandato outorgado ao advogado, sendo considerados inexistentes todos os atos por ele praticados, o que enseja a nulidade do processo a partir do óbito.

(...) (TJMT, N.U 1016603-85.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 30-11-2022, DJE de 1º-12-2022).

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer o erro material no relatório da douta relatora e determinar que no seu terceiro parágrafo conste
“
o exequente/embargado China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A.
”,
bem como a omissão a respeito da indisponibilidade do sistema PJe. Com isso, declaro a tempestividade tanto dos primeiros Embargos de Declaração opostos pelo ora embargado como da Apelação do ora embargante, à qual dou provimento para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que sejam declarados nulos os atos praticados no feito a partir do falecimento do ora embargado, nos quais se inclui a sentença, e regularizada a representação processual do Espólio, sob pena de extinção da Ação sem resolução do mérito.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Revejo meu voto e adiro aos fundamentos do voto do Desembargador Rubens de Oliveira, no sentido de dar provimento aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023